Tribunal: CARF
Processo: 10907.722560/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722560/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.341 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
ANX LOGISTICA INTERNACIONAL E AGENCIAMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de
48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea
“e”, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e em rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-93.094,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722560/2013-91
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.341 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722560/2013-91

informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007),
entendendo que o agente marítimo é parte legítima para constar no polo passivo do auto de
infração, bem como a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, às fls. 2-16.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: não seria o sujeito passivo da obrigação, pois apenas representa o verdadeiro
responsável, estaria acobertado pelos benefícios da denúncia espontânea, inaplicabilidade de
multas no período da contingência, a fim de desconstituir o crédito tributário.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, identificando que não houve qualquer nulidade no auto de infração, bem como os fatos
mostram que houve prestação de informações a destempo, além de não ser possível, nesse caso,
a ocorrência da denúncia espontânea, as provas foram devidamente apresentadas e enquadradas
em normas previstas na legislação adunaeira.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 04/11/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.196-202) em 20/11/2020 alegando, preliminarmente, a
ocorrência da prescrição intercorrente, e, no mérito, que houve atraso de informações. Com isso,
requerer a reforma da decisão de 1a instância, para que, consequentemente, o AI seja arquivado
definitivamente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
1) Da prescrição intercorrente
Inicialmente, a recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente no caso.
No entanto, é de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-se ao
caso a súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.
Rejeitada a preliminar, passo a análise do mérito.
MÉRITO
1) Da efetiva ocorrência do atraso das informações
Não obstante a recorrente alegar que houve retificação das informações já
prestadas, observa-se que, na verdade, o que houve foi informações prestadas a destempo e não
retificações.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.341 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722560/2013-91

Observemos os fatos apontados no auto de infração em relação às datas dos fatos
geradores, especificamente às fls. 16:

Conforme se vê no Auto de Infração, a Recorrente concluiu à destempo a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico. Sendo assim, em desrespeito ao prazo de
antecedência de 48h previsto nos arts. 22 e 50 da IN 800/2007.
Vale lembrar que o auto de infração descreve a conduta praticada pela Recorrente
– prestação de informação a destempo – bem como a transcrição do texto do enquadramento
legal da conduta.
Além das informações trazidas no auto de infração, bem como os dados extraídos
do SISCOMEX Carga, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como agente de carga
responsável pelas desconsolidação, que confirma data e hora do registro da desconsolidação do
CE. Portanto, não se discute o critério material da norma punitiva por restar incontroverso.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro. No teor do que prescreve o art. 22, II e III da IN RFB 800/2007, o
prazo para prestar informações sobre desconsolidação de carga é de 48 horas antes da atracação:
22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser aplicada
a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar
arguida, e, no mérito, negar provimento total ao Recurso Voluntário interposto.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.341 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722560/2013-91

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 215
DF CARF MF
Original